Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MERCATO COMÉRCIO DE MÓVEIS S/A (exequente/apelante) em face da sentença (ID 49267973) que, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em face de SABRINA MINDIM RODRIGUES (executada/apelada), pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos, constato que a parte apelante recolheu o preparo recursal cinco dias após a interposição do recurso. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. No mesmo sentido, a súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte apelante/autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.